Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-31.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE TESES REJEITADAS. JULGADO CONFIRMADO.
1 A Defesa alega que o acórdão é omisso e contraditório, por não ter analisado corretamente as provas para reconhecimento da autoria e afastamento da participação de menor importância.
2 Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa. A contradição por estes sanável deve estar evidenciada pela incongruência entre proposições inconciliáveis como desfecho da questão controvertida. Não servem para questionar eventual contradição extrínseca do julgado, afastando-se o vício quando o acórdão consigna expressamente os motivos que levaram à solução do caso.
3 Embargos declaratórios rejeitados.